Tribunal: TJSP
Processo: 2087349-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com danos morais – Decisão que rejeita pedido da autora de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito SPC/Serasa para baixa de restrição - Se não consta, da documentação carreada aos autos, qualquer apontamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) em nome da empresa agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com danos morais – Decisão que rejeita pedido da autora de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito SPC/Serasa para baixa de restrição - Se não consta, da documentação carreada aos autos, qualquer apontamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) em nome da empresa agravante, prematura será a expedição de ofícios a tais órgãos, observado que prejuízo não terá se ulteriormente demonstrar eventual negativação, caso que poderá requerer o pertinente – Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.